Tribunal: TJSP
Processo: 0027906-69.2017.8.26.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000442014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em
Sentido Estrito no 0027906-69.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em
que é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
recorrido MAURICIO GOMES DOS SANTOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0027906-69.2017.8.26.0001 - Comarca de São Paulo
2/5
Recurso em Sentido Estrito no 0027906-69.2017.8.26.0001
Juízo de Origem: 2a Vara do Júri da Comarca da Capital - SP
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Maurício Gomes dos Santos Júnior
Juíza de 1a Instância: Paula Marie Konno
Voto no 13.527
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
-
HOMICÍDIO
QUALIFICADO - Indeferimento do pedido de decretação da
prisão preventiva pelo Juízo de origem ao fundamento de
estarem ausentes os requisitos da custódia cautelar - Reforma da
decisão - Impossibilidade - Gravidade em abstrato dos fatos que,
por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso em sentido estrito contra a r. decisão de
fls. 28/30 que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido,
sob o fundamento de ausência de elementos que justificassem a custódia
cautelar.
Recorre o Ministério Público buscando a reforma da decisão
de primeiro grau, com a decretação da prisão preventiva do recorrido (fls. 03/08).
O recurso foi recebido e, mantida a r. decisão recorrida (fls.
41), foram apresentadas contrarrazões (fls. 35/40).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 52/64).

É o relatório.
O recurso não procede.
O recorrido Maurício Gomes dos Santos Júnior foi
denunciado como incurso na pena prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0027906-69.2017.8.26.0001 - Comarca de São Paulo
3/5
quatro vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, no dia 09
de novembro de 2017, por volta de 02h11, na Rua Gabriel Martins no 60, no
Bairro Tremembé, na cidade e Comarca de São Paulo/SP, com unidade de
desígnios com terceiras pessoas, teria matado, mediante recurso que dificultou a
defesa das vítimas, Givanildo Henrique da Silva, Erivaldo Bertoldo da Silva Filho,
Bruna Calderani e Weslly Duarte Bastos.
Segundo
a
denúncia,
o
recorrido e indivíduos não
identificados foram de automóvel até o local, quando, passando pelas vítimas,
nelas efetuaram inúmeros disparos de armas de fogo, não lhes dando qualquer
chance de defesa, colhendo-as de surpresa e ceifando-lhes as vidas. Na
sequência, evadiram-se do local (fls. 26/27).
O recorrido não foi preso em flagrante e, em 28/08/2019, o
Juízo de origem, ao receber a denúncia, entendeu por bem indeferir o pedido de
decretação de prisão preventiva feito pelo representante ministerial, ao
argumento de que não ficaram demonstrados nos autos outros requisitos além da
gravidade em abstrato (fls. 28/29).
Isto porque, os fatos ocorreram em novembro de 2017, sendo
que sua prisão preventiva somente foi requerida em agosto de 2019. Desse
modo, não está presente a situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do
recorrido, que a doutrina denomina de princípio da atualidade ou
contemporaneidade, agora expressamente previsto no artigo 312, § 2o, do Código
de Processo Penal, com a nova redação trazida pela Lei no 13.964/19: "§ 2o A
decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada
em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada".
Sobre o tema ensina Renato Brasileiro: "Para fins de
decretação de toda e qualquer medida cautelar, esse periculum libertatis
que a justifica deve ser atual, presente. Afinal, as medidas cautelares são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0027906-69.2017.8.26.0001 - Comarca de São Paulo
4/5
'situacionais', 'provisionais', tutelam uma situação fática presente, um risco
atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para
tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes
por ocasião da decisão judicial em questão. É exatamente isso o que a
doutrina chama de princípio da atualidade (ou contemporaneidade) do
perigo (ou do periculum libertatis). É dentro desse contexto que deve ser
compreendida, portanto, a parte final do art. 312, § 2o, incluído pela Lei n.
13.964/19, segundo o qual a decisão que decretar a prisão preventiva deve
ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de
fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada. Em sentido semelhante, o art. 315, § 1o, do CPP, também incluído
pelo Pacote Anticrime, passa a dispor que na motivação da decretação da
prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar
concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada" (in Manual de Processo Penal, 8a
ed., Salvador, Editora JusPodivm, 2020, p. 1.063 - sublinhei).
Note-se, ademais, que na primeira audiência de instrução,
ocorrida em 30/01/2020, todas as testemunhas arroladas pela acusação foram
ouvidas, à exceção do investigador de polícia Milton Rulo Filho, em relação a
quem houve desistência do Parquet (cf. fls. 622 dos autos originários), o que
enfraquece sobremaneira o argumento de eventual risco à produção da prova
oral.
Já houve, a propósito, designação de audiência em
continuação para a oitiva da testemunha Milton, por insistência da defesa, e do
policial Deoclécio Jacomé, assim como do interrogatório do réu, estando o feito
muito próximo do encerramento.
Sendo assim, não se vislumbram, por ora, motivos que
justifiquem a segregação cautelar do recorrido, não obstante a gravidade dos
fatos que, como se sabe, por si só, é insuficiente a embasá-la. E, embora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Recurso Em Sentido Estrito no 0027906-69.2017.8.26.0001 - Comarca de São Paulo
5/5
recorrido esteja sendo investigado, em outro inquérito policial, por outros dois
crimes de homicídio, não há óbice à decretação da prisão preventiva no referido
feito, caso necessário, consoante bem fundamentado pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator